Tribunal: TJES
Processo: 5010390-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010390-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA – EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

EMBARGADA:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.

Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010390-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA – EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

EMBARGADA:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA – EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
contra v. acórdão (ID 6850750) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em desfavor de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A
.

Em suas razões recursais (ID 7170511), argumentam os Embargantes, em síntese, que houve omissão no acórdão, pois não enfrentada a argumentação sobre a necessidade de sofrer prejuízo ante a não produção da prova.

Requerem seja sanado o vício, bem como a análise da matéria para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões,
a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a questão aventada, nos seguintes termos:

[...]

a própria Augusta Corte vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação.

[...]

Destaca-se, ainda, que a conclusão veio acompanhada de transcrição do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dito isso, não há falar em omissão. Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Para além desse ponto, todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões